Tribunal: TJMT
Processo: 0026074-49.2004.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026074-49.2004.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[N C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME - CNPJ: 32.958.274/0001-84 (EMBARGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO SACHET - CPF: 004.726.099-80 (ADVOGADO), BRASIL TELECOM S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO SACHET - CPF: 004.726.099-80 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE JUIZO DE RETRATAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS - TEMA 1.076/STJ - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CUJA PRESENÇA É IMPRESCINDÍVEL PARA O ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão ou acórdão embargado, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese.

Hipótese em que, sendo inviável a rediscussão da causa em sede de embargos de declaração, impõe-se a rejeição deste recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração opostos por
OI S/A
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, em juízo de retratação, proveu à unanimidade o recurso de apelação outrora manejado para fixar os honorários advocatícios de acordo com a tese firmada no REsp n. 1.850.512/SP – Tema 1.076 do STJ.

Em suas razões recursais a embargante OI S/A alega que não houve manifestação acerca do índice aplicável ao valor da dívida para atualização do valor da causa da execução fiscal.

Sustenta que no âmbito da execução fiscal o valor da causa corresponde ao valor da dívida ativa constante da CDA, com os encargos legais, bem como o proveito econômico.

Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados (págs.01/04 – id.n.138852196).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, aduz em suas razões a existência de omissão no acórdão porquanto não se manifestou acerca da aplicação do art. 85, §3º, III, do CPC.

Assevera, neste contexto, que, considerando o numerário arbitrado em sede de valor da causa, urge a aplicação da verba honorária no patamar de 5% (cinco por cento) sobre tal montante, em consonância com a devida aplicação do art. 85, §3º, III, do CPC.

Ao final requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado (págs. 01/10-id.n.

139968221).

Ambos os recorrentes apresentaram contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios da parte adversária (págs.01/04 do id.141247296 e págs. 01/03 do id. 141274665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, insurgem-se a
OI S/A
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, em juízo de retratação, proveu o recurso de apelação outrora manejado, para fixar os honorários advocatícios de acordo com a tese firmada no REsp n. 1.850.512/SP – Tema 1.076 do STJ.

A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada por nenhum dos vícios cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Com efeito, as insurgências dos embargantes dizem respeito à sua irresignação sobre a conclusão do julgado, eis que argumentam que a decisão não se manifestou acerca do índice aplicável ao valor da dívida para atualização do valor da causa da execução fiscal e sobre a aplicação do art. 85, §3º, III, do CPC.

Contudo, a decisão embargada foi devidamente fundamentada,
in

verbis:

(....) o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora contraria a tese firmada no paradigma REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076.

Isso porque, a referida tese, de maneira expressa, elucida que a
“(...)

fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC (...)”
. (SIC)

(...)

Logo, considerando o Tema 1.076 do STJ, é clarividente que a apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, restando patente a necessidade de ser exercido o juízo de retratação no caso em exame”.
(Id 137344176)

Assim, a meu ver, os embargantes buscam apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida com clareza e fundamentação no acórdão impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada. 2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Destarte, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam exclusivamente à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Nada obstante, ao fazer a releitura do acórdão embargado, constata-se a presença de erro material no dispositivo do voto condutor, consistente na divergência entre o valor numérico indicado para o
quantum
da verba honorária (“10%”) e aquele escrito por extenso (“oito por cento”), impondo-se a sua correção, de ofício, nos termos do art. 494, I e II, do CPC, de modo que, no trecho final, passe a constar:
“
Ante o exposto,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, dou provimento ao recurso de apelação para o fim de adequar o acórdão então proferido ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076, reformando a r. sentença proferida pelo juízo de origem para fixar os honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC”
.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos por OI S/A e pelo Estado de Mato Grosso, corrigindo, porém, de ofício, o erro material detectado no acórdão embargado, nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022